Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713270-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONGREGACAO IRMAS OBLATAS DO MENINO JESUS AGRAVADO: S3 COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 34823396) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da hipossuficiência. Alega, em suma, que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, ressaltando que é instituição sem fins lucrativos, cujos recursos são públicos e decorrentes de parcas doações, situação não infirmada pelo superávit operacional de R$ 340.626,79 em 2020, pois se trata de provisionamento de recurso para custear as despesas do exercício seguinte, de acordo com o plano de trabalho da parceria firmada com a SEE/DF, valores que devem necessariamente ser utilizados em sua execução, sob pena de rescisão do termo de colaboração e outras sanções cabíveis. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. O balanço da agravante, no ano de 2020 (id 34823390 – p. 25), não desautoriza a alegada insuficiência de recursos, pois foi registrado o saldo de R$ 2.405,54 na conta “Caixa – Recursos sem restrição”, além de saldo bancário de R$ 59.444,34 e aplicações financeiras de R$ 414.282,96. 3. Posto isso, indefiro a liminar. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator